Tribunal: TJES
Processo: 5009208-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009208-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOELSON FELICIO BOLZAN
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.

COMPATIBILIZAÇÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO POR OUTROS MOTIVOS APURADOS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO
.
ORDEM
DENEGADA
.

1.

Necessidade de se
manter a medida cautelar
quando da prolação da sentença
, sobretudo porque indicados os elementos que justificam a sua imposição.

2.
No entanto,
o entendimento do STF, expresso na Súmula
Vinculante nº 56,
é que há ilegalidade em manter o condenado em regime mais gravoso do que aquele que foi estabelecido na sentença condenatória.

3.
E
ste Tribunal segue o entendimento adotado nos demais Tribunais Pátrios de que não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a compatibilização dos regimes, devendo o paciente ser transferido para estabelecimento adequado ao regime semiaberto.

4
.

Assim, pelos documentos juntados, restou evidente que o paciente encontra
va
-se custodiado em regime mais gravoso do que o que foi condenado,
motivo pelo qual deferi a liminar para que se procedesse a compatibilização de regime, caso não estivesse em regime fechado por outro motivo.
E, conforme petições e informações juntadas no curso do presente
writ
, foi exatamente esta a situação do paciente: apesar da determinação para que o seu regime fosse compatibilizado,
ele foi
mantido em
regime mais gravoso pois condenado pela prática de fato definido como falta grave, conforme informações prestadas pelo d. magistrado da execução nº 0000081-65.2016.8.08.0041.

5.
Por fim, quanto ao argumento de que o paciente já teria tempo suficiente para concessão de livramento condicional, entendo que não há nos autos elementos suficientes para comprovar a existência dos requisitos subjetivos para tanto, sendo certo, ainda, que cabe ao juiz da execução analisar os requisitos.

6
.
Ordem denegada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5009208-55.2022.8.08.0000

PACIENTE:
JOELSON FELICIO BOLZAN

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE
MARATAÍZES
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOELSON FELICIO BOLZAN
, em face de ato praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE
MARATAÍZES
-ES

que
, nos autos do
processo nº
0000514-09.2021.8.08.0069
,
manteve
a prisão preventiva do paciente
quando da prolação da sentença
.

Sustenta
o
impetrante, em síntese,
a ausência de adequação na manutenção da prisão preventiva, posto que foi condenado para iniciar o cumprimento da sua pena em regime semiaberto, sendo mantido, no entanto, em regime mais gravoso (fechado). Afirma, ainda, a inexistência de risco à ordem pública ou de aplicação à lei penal, posto que, pelo tempo que se encontra preso, já teria direito a concessão de livramento condicional.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e se proceda a imediata soltura do paciente, confirmando-se a liminar no mérito.

Decisão proferida
em
ID
3425305

concedendo parcialmente
a liminar pleiteada,
tão somente para determinar a imediata transferência do paciente para algum estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, conforme sentença proferida nos autos nº 0000514-09.2021.8.08.0069, desde que não esteja cumprindo regime fechado por outro motivo
.

Petições de ID 4157376 e ID 4611845 requerendo a reconsideração da decisão liminar e a revogação da prisão preventiva.

Decisões em ID 4167037 e ID 4678369 mantendo a decisão liminar até que as informações fossem prestadas pelo Juízo da Execução.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3646109
),
pelo Juiz da Execução (ID 4806082)
e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
4861437
)
opinando pela

denegação
da ordem
.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.

Explico.

Conforme narrado pelo impetrante,
o paciente foi preso em flagrante delito no dia
27/03/2021
, pelo suposto cometimento do crime tipificado no arts. 129, §
9º
,

do Código Penal,
sendo a
sua prisão, posteriormente, convertida em provisória.
Ato contínuo, o paciente foi condenado a 2 anos e 5 meses de detenção, em
regime semiaberto
, tendo o d. magistrado mantido a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos
:

“
Não concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade, uma vez que o mesmo permaneceu preso durante toda a instrução criminal, estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia, fazendo-se, portanto, necessária para a aplicação da lei penal, face a pena aplicada e o regime fixado para o início de cumprimento de pena, e para garantia da ordem pública em razão do condenado ser reincidente
.”

Contudo,
o paciente ainda se encontra
va
detido no Centro de Detenção Provisória de Marataízes – CDPM, submetido ao regime fechado
, ou seja,
mais gravoso
ao que lhe foi imposto na sentença.

Primeiramente, quanto ao argumento de ausência de necessidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo que o argumento não merece prosperar. Isso porque, a medida cautelar
é
cabível
, já que,
nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

Já quanto a
os requisitos do
fumus comissi delicti,
ou seja,

indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante delito
e ter sido proferida sentença condenatória em juízo exauriente – apesar de ainda estar pendente
o trânsito em julgado do recurso de apelação
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi
mantida
com base no requisito da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
sobretudo
em razão do histórico de violência do acusado,
que é reincidente específico (processo nº 0000276-11.2020.8.08.0041) e por responder a outras ações penais. Além disso, a sentença consignou que o paciente respondeu a todo o processo preso.

Nesse sentido, compartilho do entendimento exarado pelo d. magistrado, para manter a medida cautelar, sobretudo porque indicados os elementos que justificam a sua imposição.

No entanto,
o entendimento do STF, expresso na Súmula
Vinculante nº 56,
é que
há ilegalidade em manter o condenado em regime mais gravoso do que aquele que foi estabelecido na sentença condenatória:

Súmula Vinculante nº 56:
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Nesse sentido,
este Tribunal segue o entendimento adotado nos demais Tribunais Pátrios de que não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a compatibilização dos regimes, devendo o paciente ser transferido para estabelecimento adequado ao regime semiaberto. Veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS ART. 33, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS
PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO AINDA PRESENTES. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. TODAVIA, NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
[...]
3. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1
. Consoante precedentes de nossos Tribunais Superiores, não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, por ocasião da sentença, daquele que foi preso preventivamente e nesta condição permaneceu durante toda a instrução criminal. Não obstante, apesar de não haver incompatibilidade da manutenção da segregação preventiva, ante a imposição do regime semiaberto, é necessário que se proceda à adequação da prisão, visto que , na esteira do entendimento atualmente adotado pelo STF, a manutenção da prisão preventiva representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório.
[...]
3.
Ordem parcialmente concedida para determinar a adequação da prisão preventiva do paciente ao regime prisional semiaberto, fixado na r. sentença penal condenatória, salvo se estiver preso por outro motivo.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200044772, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

A C Ó R D Ã O EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIZAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA APLICADO NA SENTENÇA JÁ CONFIGURADO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado, processado e condenado pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Da Sentença prolatada verifica-se que o Suplicante foi condenado a 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto e que entendeu o MM. Magistrado a quo pela manutenção da prisão preventiva. 2. Não houve omissão em relação à compatibilização da prisão cautelar com o regime aplicado na Sentença. Nas suas Informações, a apontada Autoridade Coatora noticiou que a Sentença condenatória foi proferida na data de 16/10/2020 e, em 30/10/2020, a Guia de Execução Provisória foi expedida e encaminhada à Vara de Execuções Penais, com a finalidade de adequação da medida cautelar extrema com o regime de cumprimento da pena fixado no Édito condenatório.
3. Deve ser compatibilizada a segregação cautelar com o regime de cumprimento de pena aplicado na Sentença.
Das informações presentes na Exordial, consta que o Paciente encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, não havendo que se falar em incompatibilidade. 4. Ordem de Habeas Corpus denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040695, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS FURTO SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME SEMIABERTO MANUTENÇÃO DO PACEINETE EM REGIME FECHADO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO REGIME ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1- Inegável a existência, ao menos em parte, de constrangimento ilegal no presente caso. Isso porque, o entendimento do próprio STF, expresso na Súmula 716, é que há ilegalidade em manter o condenado em regime mais gravoso do que aquele que foi estabelecido na sentença condenatória. 2
Necessidade de adequação do regime prisional, devendo o paciente ser transferido para estabelecimento adequado ao regime semiaberto.
3 - Ordem parcialmente concedida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180035477, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Nesse mesmo sentido, Jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O habeas corpus não deve vir como sucedâneo do recurso ordinário cabível. 2. Inviável de ser acolhida, em sede de habeas corpus, matéria que exige produção e revolvimento de prova, especialmente a referente à não ocorrência de crime. 3. No caso, está devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, com a indicação de elementos objetivos que justificam sua imposição (periculosidade concreta do agente e risco fundado de reiteração delitiva).
4. Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que expedida a guia de execução provisória nos termos da Súmula 716/STF, como na espécie.
5. Writ não conhecido. (STJ - HC: 286470 SP 2014/0003455-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE DO DELITO. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTRIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO.
COAÇÃO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADA. RECLAMO IMPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Não há ilegalidade quando a constrição processual está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente envolvido, corroborada pelas circunstâncias em que ocorrido o delito, bem como pelo seu histórico criminal. 3. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva. 4. Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração criminosa. 5. Não é razoável manter o réu segregado durante o desenrolar da ação penal, diante da persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e, por fim, libertá-lo apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso do fechado, permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas condições, aguarde o trânsito em julgado da condenação. 6. Necessário, contudo, adequar a prisão com o modo de execução intermediário aplicado, sob pena de estar-se impondo ao condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de apelo. 7. Recurso improvido, concedendo-se, contudo, a ordem de habeas corpus de ofício, apenas para determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual apelação no modo semiaberto de execução. (STJ - RHC: 59565 MG 2015/0097390-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 16/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015).

Assim, pelos documentos juntados, restou evidente que o paciente encontrava-se custodiado em regime mais gravoso do que o que foi condenado, motivo pelo qual deferi a liminar para que se procedesse a compatibilização de regime,
caso não estivesse em regime fechado por outro motivo.

E, conforme petições e informações juntadas no curso do presente
writ
, foi exatamente esta a situação do paciente: apesar da determinação para que o seu regime fosse compatibilizado,
ele foi
mantido em
regime mais gravoso pois condenado pela prática de fato definido como falta grave, conforme informações prestadas pelo d. magistrado da execução nº 0000081-65.2016.8.08.0041 (ID 4806082).

Por fim, quanto ao argumento de que o paciente já teria tempo suficiente para concessão de livramento condicional, entendo que não há nos autos elementos suficientes para comprovar a existência dos requisitos subjetivos para tanto, sendo certo, ainda, que cabe ao juiz da execução analisar os requisitos.

Ante o exposto
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem,
a
nte a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)